Tribunal: TCU
Processo: 012.885/2022-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Embargos de Declaração opostos por Flavio Juso Maciel contra o Acórdão 517/2025-TCU-2a Câmara, de minha relatoria, que negou provimento a pedido de reexame por ele interposto contra o Acórdão 5.027/2022-TCU-2a Câmara (Rel. Min. André de Carvalho), que declarou ilegal ato de concessão inicial de aposentadoria devido à concessão da vantagem de quintos após a vigência da Lei 9.624/1998.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de Embargos de Declaração interpostos contra o Acórdão 517/2025-TCU-Segunda Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 33 e 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos Embargos de Declaração, para, no mérito, negar-lhes provimento; 9.2. informar ao recorrente e aos demais interessados do presente Acórdão, destacando que o Relatório e o Voto que o fundamentam podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.